Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701209-83.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO REIS DE AVELAR AGRAVADO: MONICA AVELAR ANTUNES NETTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROGERIO REIS DE AVELAR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá que, nos autos do incidente de remoção de inventariante no 0708184-34.2025.8.07.0008, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. Pugna o agravante pela reforma da decisão agravada, com deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de hipossuficiência, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração ou o pedido. Verifica-se que, para fins de comprovação da hipossuficiência alegada, a parte colacionou aos autos tão somente um único contracheque completo (ID 260174905, origem). Nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a agravante juntar aos autos: 1) Os três últimos contracheques ou comprovantes de rendimentos; 2) As duas últimas declarações do imposto de renda; 3) Extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos três últimos meses. Resta facultado também a juntada de documentos adicionais que possam corroborar a hipossuficiência alegada. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após, voltem os autos para análise do pedido liminar. Brasília, 21 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora